Tribunal: TJDFT
Processo: 0739962-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ISENÇÃO. VEÍCULO ELÉTRICO. ARTIGO 6o, INCISO XII e § 30, DO DECRETO 34.024/2012. AQUISIÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. REVENDA LOCALIZADA NO DISTRITO FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
2. O artigo 2a, XIII, da Lei 6.466/2019 c/c o artigo 6o, XII, do Decreto Distrital 34.024/2012 disciplina que são isentos do IPVA os veículos novos, no ano de sua aquisição, e os veículos, novos ou usados, movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão e também a motor elétrico (redações dadas pelas Leis 7.028/21 e artigo 7.591/24).
3. Já o § 30 do mesmo artigo estabelece que “A aquisição de veículos de que trata o inciso XII com participação de concessionária localizada no Distrito Federal, em operação que ocorra faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo importador, nos termos do Convênio ICMS n.o 51, de 15 de setembro de 2000, equipara-se à operação de aquisição de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal”.
4. Na hipótese, a nota fiscal ID 79011335 - Pág. 1 esclarece no campo Informações Complementares o seguinte: “Inf. Contribuinte: Faturamento direto a consumidor final, conv. 51/2000. Comissão Excluída da BC do IPI conf. L10485/02. Valor Aprox. Trib. Lei 12.741/12 R$: 48.482,16. Empresa habilitada ao ROTA 2030 com redução de IPI conf. D. 9.557/2018. Local de entrega concessionária - 2400000067 - OCT VEICULOS LTDA - AER INTERNACIONAL DE S/N, LJ2 ST J7 - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - BRASILIA - DF - 71608-900 00549675000518 - 732411300485 - CLIENTE ID: 16347594416 COD”.
5. Se a parte autora faz prova de que adquiriu, em 15/3/2024, veículo elétrico cuja nota fiscal foi emitida por empresa montadora localizada em Cariacica-ES, mas a compra e a entrega do produto foram realizadas diretamente por concessionária sediada no Distrito Federal, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de declaração de isenção do IPVA do ano de 2025 e seguintes.
6. O limite temporal de isenção do IPVA e a alíquota fixada para os exercícios subsequentes ao da aquisição de veículo novo com isenção do imposto ocorre na forma estabelecida em lei (§6-A do artigo 2o da Lei 6.466/2019).
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em anexo.
8. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.